Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-10.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701124-10.2021.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA DA SILVA FABRICIO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 28824858, os patronos da apelante noticiam que renunciaram o mandado anteriormente outorgado. Para fins de comprovação da notificação exigida pelo art. 112 do CPC, os causídicos anexaram o documento no ID 28825709. Todavia, tal documento está assinado pelo Sr. Lucas Macedo dos Santos que não integra a relação processual da presente lide. Dessa forma, intimem-se os causídicos para comprovarem a devida notificação à Sra. Daniela da Silva Fabrício. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator